Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704120-49.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILVA MARIA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O A apelante (DILVA MARIA ALVES DE OLIVEIRA) peticionou no ID 67529911 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado, indicado na petição, possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 3a Sessão Virtual de 2025 da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 05/02/2025 (ID 67377918). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 19/12/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando o advogado indicado na petição em referência para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator